Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701139-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBC COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: AGUINALDO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de salário e de créditos fiscais de compras realizadas. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra erro de procedimento e ato capaz de causar dano irreparável para justificar a medida postulada. Ainda que a execução se processe no interesse do credor (art. 797 CPC), a constrição de patrimônio do devedor deve se dar de forma menos onerosa possível (art. 805 CPC). Nesse quadro, sem evidências de que existe crédito fiscal em favor do devedor, a sua origem e o valor, o juiz não pode determinar medidas genéricas nesse sentido, como quer o exequente. O mesmo raciocínio vale para a penhora de salário que se dá em casos excepcionais. Além de o credor não ter esgotado as diligências ao seu alcance em busca de patrimônio passível de penhora, não há qualquer indicação no processo de vínculo empregatício do devedor com a empresa indicada e o salário percebido, a fim de se poder examinar o pedido. Nesse quadro, a decisão impugnada não merece qualquer reparo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito